Tribunal: STJ
Processo: 0027936-06.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899555 - SP
(2025/0115042-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: SEBASTIÃO FRANCISCO DE TOLEDO
EMBARGANTE
: VAMBERTO OLIVEIRA FERNANDES
EMBARGANTE
: SERGIO BENEDITO AUGUSTO
EMBARGANTE
: MOURICI BEGOSSI
EMBARGANTE
: ROZALINA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: LÁZARO WASHINGTON DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: JOAQUIM DA SILVA RAMOS FILHO
EMBARGANTE
: FRANCISCO ALMEIDA BONFIM
EMBARGANTE
: ANIZIO MARTINS
EMBARGANTE
: JOSE GONCALO VALADARES
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR - SP126160
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO 1.022 DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA55319227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/03/2026 16:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 3b40b180-22be-4915-8c7d-69194626f3cb

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026 23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55319227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/03/2026 16:22:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 3b40b180-22be-4915-8c7d-69194626f3cb

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899555 - SP
(2025/0115042-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: SEBASTIÃO FRANCISCO DE TOLEDO
EMBARGANTE
: VAMBERTO OLIVEIRA FERNANDES
EMBARGANTE
: SERGIO BENEDITO AUGUSTO
EMBARGANTE
: MOURICI BEGOSSI
EMBARGANTE
: ROZALINA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: LÁZARO WASHINGTON DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: JOAQUIM DA SILVA RAMOS FILHO
EMBARGANTE
: FRANCISCO ALMEIDA BONFIM
EMBARGANTE
: ANIZIO MARTINS
EMBARGANTE
: JOSE GONCALO VALADARES
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR - SP126160
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO 1.022 DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA54603889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:50
Código de Controle do Documento: d40afa3d-0872-4c10-8b8b-6238f8af12c2

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 588-589):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO - ALE. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A alteração das conclusões firmadas no voto condutor, no que se
refere a inexistência de título judicial, com o objetivo de acolher a
alegada violação da coisa julgada, demandaria novo exame do acervo
fático- probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
O embargante alega a existência de "omissão por erro de fato no v.
acórdão ora objurgado na medida em que impõe a aplicação do óbice
do enunciado da Súmula 07 deste STJ para o conhecimento do Recurso
Especial por entender equivocadamente que os embargantes pretendem
nesta jurisdição rever premissas fáticas, a saber, se estão presentes ou
não elementos configuradores do pressuposto processual negativo da
(fl. 607).
coisa julgada"
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54603889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:50
Código de Controle do Documento: d40afa3d-0872-4c10-8b8b-6238f8af12c2

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Dito isso, consigno que a discordância com o julgamento não
configura motivo para a interposição de embargos declaratórios.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
N.
3/STJ.
PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS
INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de
declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais
exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos
no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
EAREsp 324.542/SP,
Especial, DJe
.
21/3/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS
PARADIGMAS. JUÍZO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 535
CPC/73.
VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA54603889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:50
Código de Controle do Documento: d40afa3d-0872-4c10-8b8b-6238f8af12c2

I. Embargos de Declaração opostos em
a acórdão prolatado
28/03/2016,
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, publicado em
na vigência do
15/03/2016,
CPC/73. II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou
fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo
Regimental, em face da impossibilidade de conhecimento de Embargos
de Divergência em que os acórdãos confrontados foram proferidos em
juízo de cognição distintos.
III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material - seja à luz do
do
ou do
art. 535
CPC/73
do CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos
art. 1.022
de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte
embargante com as conclusões do decisum.
IV. Embargos de Declaração rejeitados (EDcl no AgRg nos
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
EAREsp 667.287/RS,
Seção, DJe
.
2/6/2016)
Na espécie, a leitura atenta das razões dos presentes embargos de
declaração evidencia que a pretensão do ora embargante, na verdade, é,
tão somente, manifestar discordância e pedir o rejulgamento de questão
já decidida, o que, sabidamente, não é cabível na via dos aclaratórios.
Notadamente, o acórdão ora combatido não padece de qualquer
vício.
Consoante consignado no acórdão ora embargado, ao se negar
provimento ao agravo interno, manteve-se hígida a decisão monocrática
desta Relatoria, porquanto se assentou que o exame da controvérsia
exige a análise de matéria fático e probatória, providência inviável nesta
instância especial.
Ora, vê-se que a insurgência contra as premissas postas no acórdão
embargado não autoriza a interposição de embargos de declaração,
revelando que a parte embargante procura, por via reflexa, o mero
rejulgamento da causa, o que, como já enfatizado, não é aceitável,
consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo
sentido: EDcl na SEC
relator Ministro Og Fernandes, Corte
7.296/EX,
Documento eletrônico VDA54603889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:50
Código de Controle do Documento: d40afa3d-0872-4c10-8b8b-6238f8af12c2

Especial, DJe
EDcl nos
Rel. Ministro
23/5/2017;
EREsp 1.316.410/PR,
João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe
dentre outros
30/5/2017,
julgados.
Assim, inexistentes as hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo
os embargos de declaração não merecem
Civil/2015,
acolhimento.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54603889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:50
Código de Controle do Documento: d40afa3d-0872-4c10-8b8b-6238f8af12c2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.899.555 / SP
Número Registro: 2025/0115042-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00249233220198260000 00279360620218260053 06005925520088260053 10286826120158260053
249233220198260000
24923322019826000000279360620218260053
279360620218260053
6005925520088260053
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SEBASTIÃO FRANCISCO DE TOLEDO
AGRAVANTE
: VAMBERTO OLIVEIRA FERNANDES
AGRAVANTE
: SERGIO BENEDITO AUGUSTO
AGRAVANTE
: MOURICI BEGOSSI
AGRAVANTE
: ROZALINA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: LÁZARO WASHINGTON DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: JOAQUIM DA SILVA RAMOS FILHO
AGRAVANTE
: FRANCISCO ALMEIDA BONFIM
AGRAVANTE
: ANIZIO MARTINS
AGRAVANTE
: JOSE GONCALO VALADARES
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR - SP126160
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Documento eletrônico VDA55297469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:17:29
Código de Controle do Documento: 7dfeaa6c-b0e8-4985-ae97-69c5a0c54915

- MILITAR - REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, SOLDO, PROVENTOS OU
PENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SEBASTIÃO FRANCISCO DE TOLEDO
EMBARGANTE : VAMBERTO OLIVEIRA FERNANDES
EMBARGANTE : SERGIO BENEDITO AUGUSTO
EMBARGANTE : MOURICI BEGOSSI
EMBARGANTE : ROZALINA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : LÁZARO WASHINGTON DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : JOAQUIM DA SILVA RAMOS FILHO
EMBARGANTE : FRANCISCO ALMEIDA BONFIM
EMBARGANTE : ANIZIO MARTINS
EMBARGANTE : JOSE GONCALO VALADARES
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR - SP126160
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:17:29
Código de Controle do Documento: 7dfeaa6c-b0e8-4985-ae97-69c5a0c54915